Tribunal: STF
Processo: RE 79830
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-27
Data de publicação: 1978-10-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO. EXCLUSAO DO DIA DO COMECO E PRORROGAÇÃO
ATÉ O PRIMEIRO DIA UTIL. ICM. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS.
TRANSFERENCIA PELO PREÇO NO LOCAL DE ORIGEM EXCLUSAO DO FRETE E
SEGURO DA BASE DE CALCULO DO IMPOSTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.